Tribunal: TJBA
Processo: 0000729-75.2012.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000729-75.2012.8.05.0265 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADRIANA SANTOS DA SILVA e outros (4) Advogado(s): ANDERSON CARDOSO MOREIRA, ANTONIO DE LIMA, TIAGO FAGUNDES MOREIRA, IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR APELADO: MUNICIPIO DE UBATA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PRELIMINARES. VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO INCORRETA DA TAXA SELIC PARA TODO O PERÍODO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ E DA EC Nº 113/2021. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E ATÉ 08/12/2021 E, APÓS, INCIDÊNCIA DA SELIC. AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para determinar o pagamento de verbas remuneratórias atrasadas, fixando, contudo, a atualização do débito exclusivamente pela Taxa SELIC durante todo o período. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é correta a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora desde a origem do débito, ou se devem ser observados os critérios definidos pelos Temas 810 do STF, 905 do STJ e pela EC nº 113/2021. III. Razões de decidir 3. O STF, no Tema 810, fixou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária para condenações não tributárias da Fazenda Pública, afastando a TR. 4. O STJ, no Tema 905, sistematizou os critérios de juros e correção, consolidando o IPCA-E como índice aplicável. 5. A EC nº 113/2021 instituiu novo regime, determinando a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021. 6. A aplicação da SELIC para todo o período configura erro material, por retroagir norma superveniente e desconsiderar precedentes vinculantes. 7. Impõe-se a adequação dos critérios de atualização para assegurar a correta recomposição do valor devido. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Nas condenações não tributárias da Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E até 08/12/2021, conforme Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. 2. A partir da EC nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, vedada sua incidência retroativa.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 12.016/2009, art. 25; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000729-75.2012.8.05.0265, sendo Apelantes Adriana Santos da Silva e outros e Apelado Município de Ubatã/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator